Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701910-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO NICOLLAS DA COSTA DOS SANTOS, YASMINE KAREN HENRIQUE DE SOUSA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., HU MIDIA MARKETING E CONTEUDO DIGITAL LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por DIEGO NICOLLAS DA COSTA DOS SANTOS e outra contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de citação por edital da parte contrária no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a parte agravante informou o endereço da parte agravada no ID 73443646, de modo que o processo na origem pode retomar sua marcha processual. Assim, não há ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. De outro giro, igualmente não vislumbro qualquer erro de procedimento no indeferimento da citação por edital, em razão do que dispõe o art. 18, §2o, da Lei n. 9.099/1995, que assim dispõe: “§ 2o Não se fará citação por edital.” Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelos recorrentes. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.